Tribunal: TJSP
Processo: 0002048-27.2014.8.26.0523
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
*Monitória convertida em execução – contrato de prestação de serviços educacionais e confissão de dívida – sentença que reconheceu a prescrição intercorrente - processo que em nenhum momento da tramitação ficou paralisado por mais de cinco anos - andamento com pedidos de penhora "online", inclusive com êxito - prescrição intercorrente afastada, já que a exequente não permaneceu inerte por prazo

Ementa:
*Monitória convertida em execução – contrato de prestação de serviços educacionais e confissão de dívida – sentença que reconheceu a prescrição intercorrente - processo que em nenhum momento da tramitação ficou paralisado por mais de cinco anos - andamento com pedidos de penhora "online", inclusive com êxito - prescrição intercorrente afastada, já que a exequente não permaneceu inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado - sentença cassada -recurso provido.*